Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710879-65.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DAVI MARTINS DO VALE APELADO: DINA BATISTA DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Defiro o pedido de habilitação das herdeiras da Apelada DINA BATISTA DA SILVA ROCHA. Providencie a Secretaria as alterações necessárias para que conste como parte apelada ELIANE DA SILVA ROCHA e HILDETE DA SILVA ROCHA, cujas procurações já encontram-se juntadas aos autos. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator